Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO E SENHA. CRÉDITO DE VALOR EM BENEFÍCIO DO CONTRATANTE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479/STJ.
3. Invertido ônus probatório em favor do consumidor, compete à instituição bancária comprovar a regularidade da operação bancária.
4. Verifica-se a regularidade do contrato de empréstimo, no caso, tendo em vista a comprovação: (i) do crédito de valor em benefício do contratante e da efetiva utilização do numerário; (ii) da realização da negociação, por meio de cartão pessoal e uso de senha, no contexto de renegociação de dívida anterior e liberação de valor adicional.
5. Recurso conhecido e desprovido.